Tribunal: TJBA
Processo: 8000815-05.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000815-05.2022.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUGENILDO COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA BELARMINDO SOARES PAIVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:
CASSIO CARVALHO BATISTA, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM REJEITADA. SUPRIMENTO A PARTIR DA MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MUNICÍPIO DE BELMONTE. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E EXONERAÇÃO DE SERVIDORES EMPOSSADOS
LEGAIS.
CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADES. CARGOS CRIADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL. ADMISSÃO NO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) ANTERIORES AO FIM DO MANDATO. DESRESPEITO À VEDAÇÃO DE ADMISSÃO DE PESSOAL ESTABELECIDA NO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). PODER DE AUTOTUTELA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 346 E 473 DO STF. INSTALAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OPORTUNIZAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E DE DEPOIMENTO PESSOAL. EXCESSO DE PRAZO. MERA IRREGULARIDADE.
SENTENÇA
MA
NTI
DA.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000815-05.2022.8.05.0023
,

em que é apelante
EUGENILDO COSTA SANTOS

e apelado o
MUNICIPIO DE BELMONTE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça